Tribunal: CARF
Processo: 19515.001564/2009-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2024-01-04

Inteiro teor:
S2- C3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001564/2009-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.954 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2023
Recorrente
PALHARES ADVOGADOS ASSOCIADOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 08/05/2009
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DISTRIBUIÇÃO
DE
LUCROS
E
DIVIDENDOS
INDEVIDA.
TERMOS
DA
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. EMPRESA EM DÉBITO NÃO GARANTIDO COM A
UNIÃO.
Constitui descumprimento de obrigação acessória a empresa que distribui
lucros e dividendos, dando ou atribuindo participação, a seus sócios ou
quotistas, bem como a seus diretores e demais membros de órgãos dirigentes,
fiscais ou consultivos, ainda que a título de adiantamento, estando em débito
não garantido com a União.
PAF.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
ARTIGO
138
DO
CTN.
IMPROCEDÊNCIA.
Considera-se denúncia espontânea o procedimento adotado pelo infrator que
regularize a situação que tenha configurado a infração, antes do início de
qualquer ação fiscal relacionada com a infração, em consonância do artigo 138,
do CTN.
Em não havendo regularidade, ou garantido o débito perante a Fazenda
Pública, e ocorrido o início da fiscalização, por meio de qualquer ato
administrativo, não há que se falar em denúncia espontânea, e
consequentemente inexiste seus respectivos efeitos.
CONHECIMENTO. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E
ILEGALIDADE DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. INCOMPETÊNCIA DO
CARF. SÚMULA CARF N. 02. DECRETO 70.235-72.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária, nos termos da súmula CARF 02, bem como também não pode se
pronunciar quanto à ilegalidade de lei, nos termo do art. 26-A, do Decreto
70.235-72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001564/2009-34
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.954 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001564/2009-34

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer, em
parte, do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade (Súmula CArf no 2), e
em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Maurício Dalri Timm do Valle, Marcelo Freitas de Souza Costa (suplente
convocado(a)), João Maurício Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pela recorrente PALHARES
ADVOGADOS ASSOCIADOS, em face do Acórdão de julgamento proferido pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I-SP (12 a Turma da DRJ/SP1) que julgou
improcedente a impugnação apresentada.
A autuação decorre da exigência de Contribuições Sociais Previdenciárias da
distribuição indevida de lucros acumulados apurados, tal como constavam de sua contabilidade
no encerramento do exercício de 2004, aos sócios Márcio Mello Casado e Joaquim Ernesto
Palhares, nas competências 01/2005 a 03/2005, tendo por enquadramento legal o artigo 52 da Lei
no 8.212/91, com a redação da MP 449, de 03/12/2008, combinado com o artigo 32, alínea “b” da
Lei no 4.357/64.
Segundo o relatório do Acórdão recorrido, o relatório fiscal de e-fls. 27 e
seguintes, informa ainda que:
“Debcad no 35.140.3469, lavrado em 31/08/2000, período do crédito 05/1996 a 12/1998.
Fase: 520 – Inscrição de crédito em Dívida Ativa. Data da consulta da fase: 02/06/2008;
Debcad no 35.904.2627, lavrado em 18/04/2006, período do crédito 04/1999 a 12/2004.
Fase: 010203 – Aguardando regularização após expiração do prazo de defesa. Data da
consulta da fase: 24/05/2007;
Debcad no 35.904.2619, lavrado em 18/04/2006, período do crédito 05/1999 a 12/2004.
Fase: 520 – Inscrição de crédito em Dívida Ativa. Data da consulta da fase: 24/05/2007.
Total dos créditos considerados das ações fiscais anteriores: R$623.639,58.
● O valor equivalente à metade dos lucros distribuídos é de R$292.836,51, que será
considerado para aplicação da multa;
● A empresa foi autuada por meio do Auto de Infração no 35.904.2635, em 18/04/2006,
no entanto não se aplica agravante de reincidência para o presente Auto de Infração;
● Durante a ação fiscal, em 02/04/2009, a empresa obteve a inclusão dos referidos
créditos no Parcelamento Excepcional (PAEX – Medida Provisória 303, de 29 de junho
de 2006, arts. 1o e 8o). Estes mesmos créditos, até o início da ação fiscal, não estavam
incluídos em parcelamento, nem havia sido oferecida garantia aos mesmos. O
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.954 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001564/2009-34

parcelamento no qual foram incluídos foi deferido somente em 02/04/2009,
posteriormente à distribuição dos lucros;
● Como pode ser observado pela relação de créditos acima, a empresa encontrava-se em
débito para com a Previdência Social no exercício de 2004 e distribuiu lucros referentes
ao mesmo período;
Foi aplicada a multa no valor de R$ 292.836,51 (duzentos e noventa e dois mil,
oitocentos e trinta e seis reais e cinquenta e um centavos), de acordo com o disposto no
artigo 32, parágrafo 1o, inciso I, e parágrafo 2o da Lei no 4.357, de 16/07/1964 e artigo
52 da Lei no 8.212/91.
Foram anexados pela fiscalização os seguintes documentos:
Declaração emitida pela empresa, encaminhando em anexo os comprovantes de pró-
labore dos sócios e dividendos distribuídos do período de 01/01/2004 a 31/12/2004, fls.
17;
Declaração emitida pela empresa, informando que todos os seus débitos, inclusive os
Debcad no 35.140.3469, 35.904.2627 e 35.904.2819 encontram-se inscritos no
Parcelamento Excepcional – PAEX – MP 303, de 29 de junho de 2006, artigos 1o e 8o,
fls. 18;
Cópias de Recibos de Distribuição de Lucros, fls. 19/20;
Termo de Antecedentes, e-fls. 21”.
Inconformada, a contribuinte apresenta Recurso Voluntário, nas e-fls. 211, e
seguintes, alegando, em apertada síntese, o seguinte:
i)
Ao ser notificado acerca da atuação a recorrente teria aderido ao Programa
de parcelem ao parcelamento especial previsto na Medida Provisória no
303, de 29/06/2006, chancelados sob os Pedidos no 35466.015399/200634
e 35466.015381/200632, em 15/09/2006,razão pela qual os débitos
estariam com exigibilidade suspensa;
ii)
Alega que a atuação seria uma sanção política, onde discorre amplamente
e fundamenta seu entendimento em seu recurso, bem como alega que teria
direito aos benefícios da denuncia espontânea, discorrendo também sobre
o referido instituto, afastando-se a multa de ofício;
iii)
Alega que em razão da exigibilidade suspensa, não deveria ter ocorrido a
referida cobrança;
Diante dos fatos narrados, é presente o relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DA AUTUAÇÃO
Conforme se constata dos autos, a recorrente foi autuada por distribuir lucros
acumulados de forma indevida, tal como constavam de sua contabilidade no encerramento do
exercício de 2004, aos sócios Márcio Mello Casado e Joaquim Ernesto Palhares, nas
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.954 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001564/2009-34

competências 01/2005 a 03/2005, no valor total de R$ 585.673,01 (quinhentos e oitenta e cinco
mil, seiscentos e setenta e três reais e um centavo).
O referido ato tem como infringência ao artigo 52 da Lei no 8.212/91,bem como
ao artigo 32, alínea “b”, da Lei no 4.357/64, assim transcritos:
Lei no 8.212/91:
“Art. 52. Às empresas, enquanto estiverem em débito não garantido com a União,
Aplica-se o disposto no art. 32 da Lei no 4.357, de 16 de julho de 1964.(Redação
alterada pela MP no 449, de 03/12/2008, convertida na Lei no 11.941, de 27/052009).
Lei no 4.357/64:
Art. 32. As pessoas jurídicas, enquanto estiverem em débito, não garantido, para com a
União e suas autarquias de Previdência e Assistência Social, por falta de recolhimento
de imposto, taxa ou contribuição, no prazo legal, não poderão:
(...)
b) dar ou atribuir participação de lucros a seus sócios ou quotistas, bem como a seus
diretores e demais membros de órgãos dirigentes, fiscais ou consultivos;
A multa foi aplicada no valor de R$ 292.836,51 (duzentos e noventa e dois mil,
oitocentos e trinta e seis reais e cinquenta e um centavos), de acordo com o disposto no artigo 32,
parágrafo 1o, inciso I, e parágrafo 2o da Lei no 4.357, de 16/07/1964:
“Art. 32.(...)
§ 1o A inobservância do disposto neste artigo importa em multa que será imposta:
I às pessoas jurídicas que distribuírem ou pagarem bonificações ou remunerações, em
montante igual a 50% (cinquenta por cento) das quantias distribuídas ou pagas
indevidamente; e (...)
§ 2o A multa referida nos incisos I e II do § 1o deste artigo fica limitada,
respectivamente, a 50% (cinquenta por cento) do valor total do débito não garantido da
pessoa jurídica”.
Cumpre registrar que, como descrito no relatório deste Acórdão foram
considerados créditos constituídos em ações fiscais anteriores, os quais se referiam a períodos
anteriores ou concomitantes à distribuição de lucros, conforme descrição do relatório fiscal. A
distribuição identificada, se deu da seguinte forma, segundo a fiscalização:

Quanto ao mérito, entendo que a recorrente deixou de contestar, não apresentando
nenhuma impugnação quanto aos fatos das distribuições realizadas, limitando-se dizer que teria
sido sanção política da administração pública, que os débitos estavam parcelados, e, portanto,
deveria ser aplicado os benefícios da denuncia espontânea, afastando a multa de ofício.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.954 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001564/2009-34

DA ALEGAÇÃO DE SANÇÃO POLÍTICA
A recorrente alega que as sanções políticas operam como mecanismo indireto de
execução fiscal, contrariando flagrantemente os direitos e garantias fundamentais albergados
pela Carta Constitucional, vez que configura cobrança sem a instauração do devido processo
legal, provocando grave violação ao direito da ampla defesa do contribuinte, pois a autoridade
que a este impõe a restrição não é competente para apreciar se a regra de incidência do tributo
atende ou não as disposições legais e constitucionais que regem a matéria.
Apesar de fundamentar sua tese de defesa de forma extensa sobre o tema, a
recorrente não conseguiu indicar qual seria a possível sanção política promovida pela
administração pública fiscal. Afirma apenas que não houve obediência ao devido processo legal
já que: “a norma albergada pelo artigo 32, da Lei no 4.357/64, permite a aplicação da sanção
máxima, vale dizer, aplicar multa em decorrência da distribuição de lucros quando existirem
débitos perante a Administração Pública, adotando, portanto, sanção política mais severa como
instrumento de cobrança de tributos”.
Ocorre que, a norma é clara e objetiva ao dispor que para que o contribuinte possa
usufruir da isenção de tributos na distribuição de lucros e dividendos, não pode haver débitos
com a administração fazendária.
O dispositivo decorre de uma consequência lógica de que se o interessado está
devendo valores ao credor -Fazenda Pública, que nesse caso seria o crédito público, não terá o
benefício proporcionado pela Lei, em observância a diversos princípios da administração
pública, tais como: i) isonomia e razoabilidade, já que seu possível concorrente está pagando
em dia os valores com a Fazenda Pública e razoabilidade da norma imposta, a fim de que não
haja débito para que tenha algum benefício; ii) interesse público e sua indisponibilidade, em
ver satisfeitos os créditos decorrentes dos tributos e suas obrigações acessórias; iii) eficiência e
moralidade na arrecadação adequada dos tributos e análise das operações que ensejam o fato
gerador; iv) legalidade, em observância estrita da aplicação da lei, no devido enquadramento
legal as sanções da não observância das normas tributárias e previdenciárias; podendo ainda ser
citados outros sobre os fatos ocorridos.
Por outro lado, quanto à alegação do devido processo legal, sobre a multa
aplicada, por realizar procedimento que lhe beneficiava sem observância das normas legais
vigentes, é exatamente esse que o contribuinte está se defendendo, com a devida obediência à
ampla defesa e contraditório.
A legislação obriga o agente fiscal a realizar o ato administrativo, verificando
assim o fato gerador e o montante devido, determinar a exigência da obrigação tributária e sua
matéria tributável, confeccionar a notificação de lançamento e checar todas essas ocorrências
necessárias para a constituição do crédito público, realizando as necessárias fiscalizações e
procedimento de cobrança, quando da identificação da ocorrência do fato gerador, sendo
legítima a lavratura do auto de infração em conformidade com o art. 142, do CTN e com o art.
10 do Decreto n.o70.235/72, conforme dispositivos in verbis:
“CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
"Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.954 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001564/2009-34

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional".
DECRETO n.o 70.235/72.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I a qualificação do autuado;
II o local, a data e a hora da lavratura;
III a descrição do fato;
IV a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de
trinta dias; VI a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula".
Verifica-se dos autos que os procedimentos administrativos foram devidamente
realizados sem mácula ou nulidade, dentro do processo administrativo fiscal (rito processual).
O PAF – Processo Administrativo Fiscal é orientado por fases, que se inicia pelo
ato da fiscalização realizada pela autoridade administrativa (e pela ordem do MPF), da qual
realiza as atividades e procedimentos necessários para obter as informações pertinentes na
constituição do crédito devido, conforme determina o artigo 196, do CTN, conforme transcrição
abaixo:
“Art. 196. A autoridade administrativa que proceder ou presidir a quaisquer diligências
de fiscalização lavrará os termos necessários para que se documente o início do
procedimento, na forma da legislação aplicável, que fixará prazo máximo para a
conclusão daquelas”.
Assim, a autoridade administrativa tem o poder-dever de realizar diligências que
entender devidas para verificar o levantamento de todas as informações necessárias, desde que
permitidas em lei, para a respectiva busca da verdade material sobre os fatos em relação a
obrigação tributária a ser cumprida, podendo examinar mercadorias, livros, arquivos,
documentos, movimentações financeiras, papéis e feitos comerciais ou fiscais dos contribuintes.
Nesses termos, o devido processo legal foi estabelecido, estando o auto de
infração formalmente perfeito, com a discriminação precisa do fundamento legal sobre a
determinação da obrigação tributária, e acessórios, os juros de mora, a multa e a correção
monetária, revela-se inviável falar em nulidade, não se configurando qualquer óbice ao desfecho
da demanda administrativa, uma vez que não houve elementos que possam dar causa ao
cerceamento do direito de defesa que possa gerar a nulidade alegada ou anulação do crédito
fiscal.
Com isso, inexiste sanção política na cobrança do presente crédito fiscal, já que
observados os requisitos legais, bem como ao disposto no art. 3o, do CNT, no qual define que o
tributo é a prestação cobrada mediante atividade plenamente vinculada, e que não há
discricionariedade na conduta administrativa do agente público ou do agente político
arrecadador.
Portanto, não há procedimento de cobrança indireta de tributo, ou alguma sanção
política na exigência da multa por descumprimento de observação da legislação previdenciária,
já que o débito não estaria garantido.

Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.954 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001564/2009-34

DA ALEGAÇÃO DO PARCELAMENTO DOS DÉBITOS E DE DENÚNCIA ESPONTÂNEA
A recorrente alega o seguinte:
“Ocorre que o Sr. Auditor-Fiscal aplicou a multa prevista no artigo 32, da Lei
n° 4.357/64 indevidamente, haja vista que a Impugnante, em 15/09/06, aderiu
ao Programa de Parcelamento Especial instituído pela Medida Provisória n°
303, de 29 de junho de 2006, cujos pedidos foram distribuídos sob os n"'.
35466.015399/2006-34 e 35466.015381/2006-32, para parcelamento dos
débitos fiscais que possui perante as Fazendas Federal c Previdenciária, tendo
procedido ao regular pagamento das parcelas devidas, como também cumprindo
todas as suas obrigações vincendas, conforme comprovam os documentos em
anexo”.
Sobre os parcelamentos mencionados, a auditoria fiscal, assim descreve:
(...) durante a ação fiscal, a Supervisão da Equipe Fiscal 34 da DIFIS/Comércio
consultou a EQREC/DERAT/SPO a respeito das situações dos créditos acima
mencionados, obtendo-se como resposta que o LDC no 35.140.3469 encontra-se inscrito
em Dívida Ativa desde 11/08/2005, que consta no extrato do devedor que o mesmo está
com REFIS ativo desde 26/10/2007, mas os débitos não foram incluídos. Ou seja, por
esta resposta verificamos que os créditos em comento não estavam regulamente
parcelados durante a ação fiscal, apesar de referirem-se ao período 04/1999 a 12/2004,
estando o LDC no 35.140.3469 inscrito em Dívida Ativa desde 11/08/2005, data muito
anterior ao início desta ação fiscal;
● esta Autoridade Fiscal procedeu à analise das informações contidas nas bases de
dados da Receita Federal do Brasil, e constatou que:
As Notificações Fiscais de Lançamento de Débito (NFLD) Debcad no 35.904.2619 e no
35.904.2627 foram emitidas na ação fiscal 09290311, tratando-se de ação fiscal "por
fato gerador específico com o objetivo de analisar e regularizar divergências apontadas
no batimento GFIP versus GPS. As informações foram extraídas dos sistemas CNISA e
AGUIA”. O sistema CNISA emite os relatórios de Demonstrativo de Base de Cálculo
(DCBC), Resumo mensal e Demonstrativo de Normalizações Agregadas. que nada mais
são do que os dados informados em GFIP pela empresa à Caixa Econômica Federal e
repassados à Fiscalização. O sistema AGUIA contém os valores recolhidos referentes a
contribuições previdenciárias por meio de guias (GRPS ou GPS). A empresa
simplesmente foi cobrada pelo que declarou em GFIP e deixou de recolher em GPS.
Portanto os valores foram confessados (admitidos) pela empresa em documentos hábeis;
o Lançamento de Débito Confessado (LDC) Debcad no 35.140.3469 não consta do
Cadastro Nacional de Ações Fiscais (CNAF), mas pela consulta ao sistema PLENUS
Dívida Ativa, cópias juntadas às fls. 78 e 79, o referido crédito permaneceu na fase 520
Inscrição cm dívida ativa de 11/08/2005 até 02/06/2010, quando foi comandada a fase
505 " Retorno à GRAF/PAF para análise dc GUIA'';
Pode-se ainda observar que os Debcad no 35.904.2619 e no 35.140.3469 estão, no
momento da consulta ao sistema Divida Ativa, 17/09/2010, em fase 505 " Retorno à
RFB para análise” e que o Debcad no 35.904.2627 está na fase "Suspenso para inclusão
em parcelamento especial”. Ou seja, até esta data ainda não estão regularmente
incluídos em parcelamento. Juntada cópias das telas do sistema Dívida Ativa às fls. 80 a
82.
De todo o exposto, não há qualquer alteração a ser efetuada no procedimento fiscal, vez
que não comprovado que houve oferecimento de garantia em relação aos débitos
indicados pelo Auditor Fiscal como impeditivos para a distribuição de lucros aos sócios
no período de 01/2005 a 03/2005 e que, ao contrário do alegado pela Impugnante, os
mesmos não se encontravam com sua exigibilidade suspensa em virtude de sua inclusão
em parcelamento.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.954 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001564/2009-34

Conforme se verifica, a recorrente alegou ter parcelado os débitos pendentes, bem
como também não consta do sistema da do sistema da RFB, e também não há nenhum
parcelamento ao presente crédito fiscal (Debcad: 37.160.510-5). Assim, quanto aos demais
parcelamentos foi constado que sua exigibilidade não estaria suspensa.
De qualquer forma, houve infringência às normas que autorizam a exigência do
presente crédito fiscal, e no presente caso, a infração praticada pelo contribuinte consistiu na
distribuição de lucros aos sócios nas competências 01/2005 a 03/2005, sem a observância de
dispositivos legais.
Quanto ao tema da denúncia espontânea, o fato do contribuinte ter aderido à
parcelamento especial em 15/09/2006, e a fiscalização ter entregue à recorrente o termo de início
de fiscalização em 14/01/09, também não procede, uma vez que como bem visto acima os
débitos analisados não encontravam-se com a exigibilidade suspensa, sendo devidamente
analisados pela autoridade lançadora e pela autoridade julgadora de primeira instância.
O art. 138 do CTN, e a Instrução Normativa SRP no 3/2005, em seu art. 645, §1o:
vigente à época da lavratura, assim estabelecem
“Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
Art. 645 . Caso haja denúncia espontânea da infração, não cabe a lavratura de AI. § 1o
Considera-se denúncia espontânea o procedimento adotado pelo infrator que
regularize a situação que tenha configurado a infração, antes do início de qualquer
ação fiscal relacionada com a infração, dispensada a comunicação da correção da falta à
SRP.
Portanto, em não regularização efetiva e comprovada, da presente autuação não há
falar-se em denúncia espontânea, devendo ser mantido o Lançamento fiscal..
DAS ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI
Alega a recorrente inconstitucionalidade e ilegalidade do art. 32 da Lei no
4.357/64.
Contudo, este Conselho não é legitimado a analisar matérias inconstitucionais e
ilegais, conforme se depreende do art. 26-A, do Decreto 70.235-72, in verbis:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009).
Não obstante, a súmula 02 do CARF dispõe que o CARF "não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".
Assim, o jurisprudência desse Conselho é antiga sobre o tema e não permite o
debate sobre constitucionalidade de Lei tributária.
Portanto, não conheço das alegações de inconstitucionalidade e ilegalidade sobre
por incompetência do Tribunal administrativo.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.954 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001564/2009-34

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso voluntário ,
e negá-lo provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 239
DF CARF MF
Original